Tribunal: TJES
Processo: 5005455-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005455-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA GONCALVES RIBEIRO e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMEN
TA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA OU FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA FAMÍLIA. DEVER ESTATAL DE SUPRIR BARREIRAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra decisão da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a matrícula em escola pública municipal próxima à residência da autora ou, subsidiariamente, o fornecimento de transporte escolar gratuito. A decisão recorrida justificou-se com base na inexistência de vaga na unidade pleiteada e na necessidade de resguardar a isonomia e a ordem de fila de espera. A agravante sustenta que a distância entre a escola em que está matriculada (2,8 km) e sua residência prejudica seu acesso à educação, dada a hipossuficiência familiar, requerendo a reforma da decisão para garantir o direito de acesso adequado à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a menor tem direito subjetivo à matrícula em escola pública próxima de sua residência, ainda que inexistam vagas disponíveis; (II) estabelecer se, diante da negativa de matrícula na escola mais próxima, o Município tem o dever de fornecer transporte escolar gratuito para viabilizar o acesso da aluna à unidade de ensino onde está matriculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à educação é garantido como direito fundamental de aplicação imediata (CF, art. 6º e 208), sendo dever do Estado assegurar não apenas a matrícula, mas o efetivo acesso, permanência e frequência dos alunos, conforme previsto no ECA, art. 53, V.

A jurisprudência do STF (Tema 548 da Repercussão Geral) estabelece que o Poder Público tem obrigação jurídica de oferecer educação básica com efetividade, incluindo o direito da criança à matrícula em escola próxima à sua residência.

Contudo, o direito à escolha de unidade escolar específica não é absoluto, podendo ser limitado por critérios de organização administrativa e disponibilidade de vagas, desde que sejam adotadas medidas compensatórias para assegurar o acesso igualitário à educação.

Verificada a inexistência de vaga na escola a 70 metros da residência da menor e a matrícula em escola situada a 2,8 km, impõe-se ao ente público o dever de fornecer transporte escolar gratuito ou meios alternativos de locomoção, sob pena de inviabilizar, na prática, o exercício do direito à educação.

A ausência de transporte impõe ônus desproporcional à família hipossuficiente, gerando barreiras econômicas e geográficas inaceitáveis e violando a proteção integral à criança (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300), diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável representado pela evasão escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à matrícula em escola próxima à residência é garantido pelo ordenamento jurídico, mas pode ser limitado pela ausência de vagas, desde que o Poder Público adote medidas compensatórias.

Ao não garantir vaga em escola próxima, o Município tem o dever de fornecer transporte escolar gratuito ou equivalente para assegurar o acesso efetivo ao ensino.

O direito à educação exige do Estado ações concretas para eliminar barreiras geográficas e econômicas que inviabilizem o acesso de crianças à escola pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6º, 205, 208, 227; ECA (Lei 8.069/1990), arts. 4º, 53, V, e 54, IV; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 4º, VIII, e 11, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE-AgR 1.499.582, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07-04-2025, DJE 15-04-2025; STF, RE-AgR 1.496.924, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22-02-2025, DJE 11-03-2025; STF, RE 1.008.166-RG, Tema 548 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5005455-85.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
A. R. A. R.
(MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA PELA GENITORA MÔNICA
GONÇALVES RIBEIRO
)
.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE
LINHARES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porque teve seu o acesso escolar prejudicado, em razão de o agravado ter fornecido vaga em uma escola a 2,8 km da residência dele, em flagrante violação do art. 53, inciso V, e do art. 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Afirma que o deslocamento diário para a EMEF “Samuel Batista Cruz” é de 5,6 km (ida e volta), enquanto a EMEF “Elza Roni Scarpati” fica a 70 metros da residência dela. Alega que o Município agravado optou por manter concomitantemente o ensino superior, custeando cursos na FACELI, em detrimento da educação infantil. Requer a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a matrícula dela na EMEF “Elza Roni Scarpati”, ou, em caso de impossibilidade, o fornecimento de transporte escolar gratuito.

A irresignação recursal fundamenta-se na premissa de que a manutenção agravante em estabelecimento de ensino distante cerca de 2,8 km da residência dela, sem suporte logístico do ente público, impõe a uma família hipossuficiente significativa barreira econômica e geográfica, violando o direito fundamental à educação e à proteção integral, insculpidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Impõe-se, preambularmente, rememorar que o direito à educação, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal como direito social fundamental, e densificado nos artigos 205 e seguintes da Carta Magna, ostenta natureza de direito público subjetivo, cuja efetivação é dever inafastável do Estado e da família. Nessa ordem de ideias, a norma contida no artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), ao assegurar “acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica”, não constitui mera recomendação programática ao administrador, mas, sim, um comando normativo cogente que visa garantir não apenas a matrícula formal, mas a frequência efetiva e a permanência do aluno em sala de aula, protegendo-o da evasão escolar motivada por dificuldades de deslocamento.

Esta é a orientação da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 548. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para que se efetivasse a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao agravado o direito de obrigar o agravante a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral. III. Razões de decidir 3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 4. Esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE-AgR 1.499.582, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, Julg. 07-04-2025, DJE 15-04-2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica e se manifestado sobre ser direito da criança a matrícula em estabelecimentos próximos a sua residência. 2. Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” 3. Ademais, não há que se invocar o princípio da isonomia para afastar o direito constitucional à educação. Nesse sentido: RE 1.331.397-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma: “II. O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. (RE-AgR 1.496.924, BA, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Julg. 22-02-2025, DJE 11-03-2025)

Entretanto, a análise da jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito desta Corte, orienta no sentido de que o direito à matrícula em escola específica, preferencialmente escolhida pela família, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser sopesado com a capacidade estrutural da rede pública e os critérios administrativos de distribuição de vagas, sob pena de violação ao princípio da isonomia e desorganização do sistema de ensino.

Ocorre que, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, notadamente o comprovante de residência e a declaração de matrícula, a agravante reside a escassos 70 metros da “EMEF Elza Roni Scarpati”, enquanto a vaga que a ele foi disponibilizada situa-se na “EMEF Samuel Batista Cruz”, a aproximadamente 2,8 km de distância. Embora a inexistência momentânea de vagas na unidade mais próxima possa justificar, em um juízo de cognição sumária e sob a ótica da reserva do possível, a alocação da estudante em outra unidade escolar, tal circunstância não exime o Poder Público de neutralizar os efeitos deletérios dessa alocação.

Nesse contexto, exsurge a relevância fundamental do pedido subsidiário formulado pela agravante. É imperioso reconhecer que, ao não disponibilizar a vaga na escola adjacente à residência da menor, recai sobre o Município de Linhares o dever inescusável de fornecer os meios necessários para o deslocamento da estudante até a unidade de ensino que lhe foi designada.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996), em seus artigos 4º, inciso VIII, e 11, inciso VI, estabelece a obrigação dos Municípios em assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Obrigar uma família assistida pela Defensoria Pública, presumivelmente hipossuficiente, a custear quatro passagens de ônibus diárias (ida e volta da criança e de necessário acompanhante) ou a submeter a menor a um trajeto a pé de quase uma hora, configura obstáculo irrazoável ao acesso à educação, ferindo o núcleo essencial do direito protegido.

Ademais, examinando os elementos fático-probatórios que instruem o instrumento recursal, verifica-se a verossimilhança das alegações recursais e o perigo de dano, requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A negativa de fornecimento de transporte escolar ou passe livre, diante da impossibilidade de matrícula na escola vizinha, implica risco concreto de infrequência ou abandono escolar, prejuízo este de difícil reparação, dada a natureza cumulativa e formativa do processo pedagógico. O Parecer da douta Procuradoria de Justiça reforça esse entendimento, asseverando que a discricionariedade administrativa na gestão de vagas encontra limite intransponível na garantia do acesso, de modo que, se o Estado não entrega a escola perto de casa, deve entregar o transporte até a escola distante.

Destarte, a reforma parcial da decisão recorrida é medida que se impõe, não para determinar o ingresso forçado em turma superlotada, o que poderia prejudicar a coletividade de alunos, mas para garantir que o Município arque com as consequências de sua incapacidade momentânea de ofertar a vaga na localidade ideal. Assim, equilibra-se a equação jurídica: preserva-se a autonomia administrativa na organização das turmas e filas de espera, mas resguarda-se o direito da criança ao ensino, removendo a barreira econômica do transporte que, no caso concreto, atua como fator de exclusão social.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão vergastada e deferir parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Município de Linhares que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça transporte escolar gratuito e adequado à menor agravante para o deslocamento entre a residência dela e a EMEF Samuel Batista Cruz (ou outra unidade em que esteja matriculada), ou, alternativamente, forneça os passes escolares necessários para a aluna e seu acompanhante, mantendo-se tal obrigação enquanto não for disponibilizada vaga na EMEF Elza Roni Scarpati, próxima à sua residência.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.